Tribunal: TJSP
Processo: 1504164-83.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policial Civil. Confissão em Polícia, ademais. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apenamento merecedor de reparos. Compensação da agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão.

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policial Civil. Confissão em Polícia, ademais. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apenamento merecedor de reparos. Compensação da agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão. Possibilidade. Tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Recurso Especial Repetitivo no 1.931.145/SP. Tema no 585. Regime inicial fechado único possível. Apelo parcialmente provido.